Tribunal: TJSP
Processo: 1501035-52.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão ou contradição inexistentes – Pretensão ao reexame de matéria já decidida – Descabimento – Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501035-52.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GLENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR, JUARI FRAGA e JOSIVALDO SANTANA
TEODOZIO e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.045
2
Embargos de Declaração Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228/50000
Embargantes: Glenivaldo dos Santos Junior, Juari Fraga e Josivaldo Santana
Teodozio
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 13.045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão ou contradição
inexistentes Pretensão ao reexame de matéria já decidida
Descabimento Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos.
GLENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR, JUARI FRAGA
e JOSIVALDO SANTANA TEODOZIO opuseram os presentes embargos
de declaração contra Acórdão desta 6a Câmara Criminal, que, em votação
unânime, deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão atacada
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da
ação penal.
Sustentam os embargantes que o aresto é omisso e
contraditório, uma vez que o valor da res deve ser dividido e analisado
considerando-se o número de agentes, para fins de reconhecimento do
princípio da insignificância. Prequestiona a matéria (fls. 01/04).
É o relatório.
Inexiste omissão ou contradição no acordão.
Os embargos de declaração têm por finalidade a integração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.045
3
julgado, não se prestando à sua modificação ou correção. Em uma palavra,
não podem ter finalidade infringente.
É o que aqui se pretende.
A decisão embargada apreciou todas as teses expostas nos
recursos.
O voto condutor do Acórdão, acolhido por unanimidade, foi
explícito ao afastar a absolvição sumária dos embargantes por entender que
“...o princípio da bagatela não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico
pátrio, que cuidou de prever, expressamente, a figura do privilégio, aplicável
a algumas modalidades de delitos patrimoniais não-violentos, que depende,
para sua concessão, do preenchimento, por parte dos acusados, de requisitos
objetivos e subjetivos. Seria converter-se o princípio da insignificância em
porta de ouro para a impunidade, o que é inadmissível.”, ressaltando ainda
que o valor da res furtiva não poderia ser considerado insignificante ou
irrisório ao dono, representando um desfalque em relação ao patrimônio da
vítima.
Portanto, o que podia e havia de ser debatido e decidido foi
objeto de debate e decisão.
Vale lembrar que o juiz não está obrigado a refutar, uma a
uma, todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente que, de seu
raciocínio lógico, se infira que as analisou, decidindo em sentido contrário.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.045
4
lavra da Ministra Laurita Vaz:
“Embora seja necessário que o Magistrado aprecie as teses
ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma
das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o
Julgador adotou posicionamento contrário.” (STJ, 5a Turma, HC no 61.715 -
RJ (2006/0140081-4), j. 29/08/2007, DJ 08/10/2007, p. 325).
Nada há a acrescentar ao que foi julgado, que, data venia, não
padece de qualquer dos vícios que ensejam complementação, através de
declaração.
Insatisfeitos, os embargantes devem lançar mão de outro
recurso, se existente, para tentar fazer valer seu ponto de vista.
Anota-se, ainda, a desnecessidade de oposição de embargos,
com o fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR